Tribunal: TJMT
Processo: 1010758-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010758-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELOISE RAMIRES GONCALVES - CPF: 058.705.711-46 (VÍTIMA), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JONATHAN PATRICK FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.021.571-30 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIAS DE FATO, AMEAÇA E INJÚRIA –– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA SOB A PERSPECTIVA DE QUE FOI DECRETADA DE OFÍCIO, SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
DESCABIMENTO –
CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA – MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISOS II e III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTODIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS
EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Ocorrendo a prisão em flagrante do indivíduo, e estando devidamente visualizados nos autos os pressupostos da prisão preventiva, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz, mesmo sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do Ministério Público, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, sem que se fale em nulidade da medida sob alegação de que fora tomada de ofício, pois, existindo o flagrante prévio e reconhecidamente regular, o julgador apenas decide se o converte, ou não, em custódia cautelar.

Justifica-se a manutenção do
carcer ad cautelam,
não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento acerca da necessidade de garantir a ordem pública,
sendo certo que a contumácia delitiva evidencia a necessidade de acautelamento do meio social.

Não h
á cogitar em violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão cautelar, que tem natureza distinta da prisão penal, encontra-se perfeitamente autorizada, consoante disposto no artigo 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

Inv
iável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela Covid-19, haja vista a ausência de notícias a respeito da incidência do novo coronavírus no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra, além do que ele não integra o chamado grupo de risco para a infecção.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1010758-43.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dr. Erico Ricardo da Silveira

Paciente:

Jonathan Patrick Ferreira da Silva

Impetrado
:

Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Defensor Público Erico Ricardo da Silveira, visando desconstituir a prisão preventiva decretada pelo Juiz de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, ora apontado como autoridade coatora, contra o paciente
Jonathan Patrick Ferreira da Silva.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 15.5.2020, pela suposta prática da contravenção de vias de fato, e pelos ilícitos de ameaça e injúria, previstos nos artigos 147 e 140, ambos do Código Penal, perpetrados contra sua companheira, e, segundo o impetrante informa, o magistrado singular, de ofício, violando o disposto no artigo 3o-A e artigo 311 do Código de Processo Penal, decretou a prisão preventiva, ao fundamento da gravidade do fato e ante o risco de reiteração delituosa, além de mera menções acerca dos termos do artigo 313, inciso III, do mesmo
Codex
.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal porquanto o juiz
a quo
decretou prisão cautelar de maneira genérica, e nem sequer avaliou a possibilidade de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, bem como não se atentou à recomendação n. 62 do CNJ, que diz respeito à excepcionalidade da prisão preventiva diante da pandemia da Covid-19.

Alega ainda que a prisão preventiva é insustentável, pois inexiste,
in casu
, os requisitos descritos no artigo 313, incisos I e III do Código de Processo Penal, mormente porque as penas máximas cominadas aos delitos imputados ao paciente não ultrapassam 4 anos, e não havia qualquer medida protetiva estabelecida em favor da vítima.

Ademais destaca que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com o princípio da homogeneidade, pois mesmo em caso de eventual condenação será estabelecido regime mais benéfico do que a medida segregatória, ora imposta.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restituído o
status libertatis
do paciente.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, consoantes os motivos elencados às pp. 54-57 (Id 43407974) e as informações judiciais encontram-se anexadas às pp. 64-65, ocasião em que o magistrado singular ressalta que não vê ilegalidade alguma na decisão hostilizada, destacando que além de devidamente fundamentada, não se trata de decretação da prisão de ofício, pois apenas converteu o flagrante em prisão preventiva.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo (Id 45754459), opina pela
denegação
da ordem, nos seguintes termos, em síntese:

“
Habeas Corpus – Vias de Fato, Injúria e Ameaça, no âmbito de violência doméstica [art. 21 do Decreto Lei no 3.688/41, art. 140 e art. 147, caput, ambos do Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/2006 ] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Invocada a ilegalidade da custódia decorrente da ausência de requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial – inadmissibilidade – incidência do art. 310, do Código de Processo Penal – 2. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – insubsistência – paciente que teria ameaçado causar mal injusto à ofendida, [sua convivente], a fim de reforçar a sua intimidação – custódia pertinente para tutelar a integridade física e psicológica da vítimas – possibilidade real de cumprimento de ameaças – fundamentação justificada – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inadmissibilidade – medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, no presente remédio constitucional impetrado em favor de
Jonathan Patrick Ferreira da Silva,

busca-se a restituição de sua liberdade, aos argumentos de que a autoridade judiciária, apontada como coatora, decretou a medida segregatória, de ofício, e, segundo o impetrante, a situação se agrava porquanto não fora observado que a medida segregatória somente deve ser decretada em casos excepcionais, ante a recomendação n. 62 do CNJ, bem como entende que não subsistem na espécie os requisitos previstos no artigo
313, incisos I e III do Código de Processo Penal, além de a custódia ora imposta ser mais prejudicial do que o regime a ser estabelecido em caso de eventual condenação.

Contudo, apesar do esforço defensivo, entendo que a ordem deve ser denegada.

Prefacialmente, observa-se dos autos que o paciente foi preso em situação de flagrância pela prática do ilícito
da contravenção de vias de fato, e pelos ilícitos de ameaça e injúria, previstos nos artigos 147 e 140, ambos do Código Penal, perpetrados contra sua companheira.

Q
uanto aos questionados pressupostos da prisão preventiva, ainda que se possa dizer que os ilícitos não possuem gravidade exacerbada, verifica-se da decisão hostilizada (Id 43140481), que o magistrado a decretou porque, além da presença do
fumus comissi delicti
, entendeu que deveria ser preservada a ordem pública, ante o considerável histórico criminal do paciente, contendo, dentre eles, a prática de crimes graves. Destaco:

“
No caso vertente, resta patente a custódia do flagrado JONATHAN PATRICK FERREIRA DA SILVA, vez que possui antecedentes criminais relativos a ameaça, homicídio, fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança na modalidade culposa e homicídio doloso, o que demonstra que a conduta narrada pelos policiais não se trata de episódio esporádico, demonstrando assim sua personalidade voltada para a prática de atos ilícitos.”

Portanto, por este prisma, vejo que a prisão preventiva não é imotivada, haja vista não só a contumácia delitiva propriamente dita, mas a constatação, ao menos por ora, da efetiva periculosidade que o paciente oferece ao meio social, ante a reiterada prática de delitos graves – ainda que no caso em comento não tenha praticado, em tese, delito de considerável de gravidade.

Se não bastasse, a prisão preventiva ainda atende ao comando do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que assim preceitua:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III –
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”

Nesse tópico, mantenho o entendimento já exposto na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, reafirmado que, apesar de que ainda não havia medidas protetivas em benefício da ofendida, sabe-se que em se tratando de delito, em tese, perpetrado sob a égide da Lei Maria da Penha, a prisão preventiva é cabível, quando aliada a pelo menos
um dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal – que, no caso, é a necessidade de garantir a ordem pública, ante a inegável periculosidade do paciente já demonstrada.

Por outra vertente, quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, é de conhecimento pleno que a prisão cautelar não se confunde com a prisão penal.
Ademais, não se pode desprezar que ante o histórico criminal do paciente, é possível que se configure os maus antecedentes, acaso venha a ser condenado, de modo que o regime inicial de cumprimento de eventual reprimenda somente será possível após obedecidos os critérios para a fixação da reprimenda.

No que diz respeito à recomendação do CNJ, relativa à excepcionalidade da decretação da prisão preventiva em razão da pandemia da Covid-19, n
ão há notícia, ao menos até o momento, de incidência do vírus na cadeia em que se encontra o paciente, e, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus numa população já fragilizada pelas notícias de crescimento da pandemia, cotidianamente informada pelo veículos de comunicação.

Além disso, não há nenhuma indicação de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção, ou que por ventura não possa receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, de sorte que não me parece aceitável invocar a recomendação do CNJ, para presenteá-lo, como se o surgimento do novo coronavírus fosse um trunfo àqueles que pautam seu comportamento em desrespeito com a sociedade.

Por outra vertente, após minuciosa análise da doutrina e da jurisprudência acerca do recentíssimo tema denominado
“Pacote Anticrime”
, concluí que não há nenhuma ilegalidade a ser sanada por esta egrégia Corte, no que diz respeito à decretação da prisão preventiva, sob a perspectiva de que ela foi decretada de oficio pelo magistrado singular.

De fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do artigo 311 do CPP, passando a prestigiar o sistema acusatório, agora proibindo o juiz de agir de ofício em qualquer das fases da persecução, cuja decretação da prisão depende de provocação “
do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Em contrapartida, também conferiu nova roupagem ao artigo 310 do Código de Processo Penal, determinando que:

“Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público,
e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança” – destaquei.

Partindo desses pressupostos, entendo que não se pode interpretar, com absoluta certeza, que a Lei n. 13.964/2019 estendeu a proibição para os casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como confirma a imprescindibilidade da constrição, especialmente nesta hipótese em que a autoridade policial apresentou substrato fático e jurídico para proceder à conversão do flagrante em preventiva do paciente.

Digo isso porque, nessa etapa, exigir a prévia vista ao
parquet
para tal finalidade, seria, além de protelar ainda mais a tramitação do feito, idealizar uma “justiça perfeita”, que desconsiderasse os percalços enfrentados pela Justiça Brasileira, dentre os quais, o acúmulo de trabalho em mais de uma comarca por juízes, promotores e defensores.

Aliás, a tentativa de otimização desse procedimento e concentração de todos esses atos judiciais que resultassem na homologação do flagrante do preso e conversão de sua prisão em segregação preventiva, também foi objeto de alteração legislativa, positivada pela Lei n. 13.964/19, que fixou, no artigo 310 do CPP, o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da audiência de custódia,
“com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”,
sob pena de tornar a segregação ilegal.

Entretanto, tal dispositivo foi suspenso por decisão liminar proferida pelo Ministro Luiz Fux nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.298, do Distrito Federal, na qual ressaltou que:

“(...) Esse ponto desconsidera dificuldades práticas locais de várias regiões do país, (...), bem como dificuldades logísticas decorrentes de operações policiais de considerável porte, que muitas vezes incluem grande número de cidadãos residentes em diferentes estados do país (...)” – vide: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6298.pdf.

Não bastasse esse fato, atualmente as audiências de custódia encontram-se suspensas por força da Recomendação n. 62 do CNJ e da Portaria Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como medida de prevenção ao coronavírus, o que dificulta ainda mais o atendimento da garantia ora pleiteada pelo impetrante nesta ação constitucional.

Outrossim, segundo a doutrina, apesar de aventada a tese de que, por consequência da alteração promovida pela Lei n. 13.964/19,
“o magistrado também não poderia converter a prisão em flagrante em preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público ou sem a representação da autoridade policial, não é a posição que vem prevalecendo no Superior Tribunal de Justiça”
(Cunha, Rogério Sanches. Pacote Anticrime, editora JusPodivm, Salvador, 2020, p. 244).

A propósito, faço referência à decisão liminar proferida recentemente no STJ,
HC
565218-AC, publicada em 11.3.2020, da lavra do Ministro Jorge Mussi, em que, ao menos em um caráter perfunctório, não verificou manifesta ilegalidade no acórdão impugnado que concluiu que:

“(...) apesar da alteração no artigo em comento (311 do CPP), inexiste qualquer modificação na situação em concreto do Paciente, eis que houve, in casu, a homologação da prisão flagrancial, e, após a verificação dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sua conversão em preventiva, vale dizer, momento bem anterior ao início da persecução penal (...)”.

Nesse sentido, também já decidiu esta egrégia Corte, conforme os seguintes ementários:

“(...) Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar (...)” (HC 1001779-92.2020, relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3a Câmara Criminal, julgado em 24.3.2020).

“(...) Nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, admite-se ao d. juiz a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem o prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, desde que verifique a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal, sem que constitua qualquer ilegalidade (...)” (HC 1019021-98.2019, relator Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJe 6.2.2020).

“(...) Segundo o c. STJ, não configura nulidade a decretação, de ofício, da preventiva quando fruto da conversão da prisão em flagrante, haja vista o expresso permissivo do inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal (...)” (HC 1014497-58.2019, relator Des. Marcos Machado, DJe 27.11.2019).

Com essas considerações, afasto a ilegalidade da prisão preventiva do paciente neste ponto.

Por fim, também não procede a pretensão de substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada que a ordem pública se encontra ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.” (STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Pelo exposto, não havendo qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego a ordem

manejada em favor de

Jonathan Patrick Ferreira da Silva
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020